Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720152-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO DO AMARAL MACHADO JUNIOR AGRAVADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jairo do Amaral Machado Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 158699246 do processo n. 0020193-42.2015.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução ajuizada por Jose Carlos de Almeida, determinou a remessa de ofício ao Juízo da 21a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, a fim de transferir à conta vinculada ao presente processo o valor reservado nos autos n. 0067609-17.2008.8.19.0001, caso esteja disponível. Com isso, foi postergada a análise da impugnação apresentada pelo executado contra a penhora de ativos efetivada por meio do sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 47021368), preliminarmente, ressalta o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, fazendo, pois, jus ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, narra que foi reservado crédito no processo n. 0067609-17.2008.8.19.0001 para satisfazer a presente obrigação, sem, contudo, ter se efetivada a transferência dos valores aos presentes autos. Descreve que, no curso do feito executivo, o Juízo de origem autorizou a busca de bens no sistema Sisbajud, oportunidade em que foi bloqueado valores que lhe pertence. Relata ter apresentado impugnação à penhora, em razão do excesso qualitativo e quantitativo da constrição. Sustenta a desnecessidade do bloqueio pelo sistema Sisbajud, haja vista já haver penhora no rosto dos autos n. 0067609-17.2008.8.19.0001 desde 2016. Argumenta que “o próprio exequente confirma todas as alegações do executado”. Alega que o magistrado a quo, antes de enfrentar o pedido de desbloqueio do executado, determinou a remessa de ofício ao Juízo da 21a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, a fim de transferir à conta vinculada a este processo o valor reservado nos autos n. 0067609-17.2008.8.19.0001, caso esteja disponível. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem enfrente a impugnação à penhora do executado, desbloqueando o valor penhorado no sistema Sisbajud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige-se contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de execução, determinou a remessa de ofício ao Juízo da 21a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, a fim de transferir o valor reservado no processo n. 0067609-17.2008.8.19.0001 para a satisfação da obrigação destes autos, postergando-se, assim, a análise da impugnação apresentada pelo executado contra a penhora de ativos efetivada por meio do sistema Sisbajud. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: O executado noticiou que há valores reservados em processo que tramita na comarca do Rio de Janeiro e que devem servir de caução, tão logo sejam transferidos a este Juízo. Por isso, requer a liberação do valor bloqueado, haja vista o excesso de penhora. Instado a se manifestar, o credor aduz que o juízo daquela comarca intimou a parte a dizer se há interesse em que a cifra seja transferida a este Juízo; contudo, o pleito ainda não foi analisado. Diante disso, determino que se oficie à Vigésima Primeira Vara Cível da Comarca da Capital do estado do Rio de Janeiro, processo no 0067609-17.2008.8.19.0001, para que transfira para conta vinculada a este Juízo o valor correspondente à reserva de honorários devidos, em tese, a José Carlos de Almeida (R$69.959,00, acrescido dos consectários legais), se lá estiver disponível essa cifra. Confiro a esta decisão força de ofício, a fim de ser expedido por qualquer meio idôneo. Com a transferência, façam-se conclusos os autos para deliberação também acerca do bloqueio judicial. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a simples postergação da análise da impugnação à penhora não possui caráter decisório, haja vista o pedido não ter sido, ainda, efetivamente analisado pelo magistrado de origem. Ainda, a determinação de remessa de ofício a outro Juízo constitui ato de mero expediente, ou seja, despacho. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o seguinte precedente desta C. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n. 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. De qualquer forma, merece desacatar, acerca do caso, que o exequente persegue, no feito de origem, a satisfação da quantia de R$204.006,50 (duzentos e quatro mil seis reais e cinquenta centavos – ID 149144103), ao passo que nos autos n. 0067609-17.2008.8.19.0001 foi, em tese, reservada apenas R$69.958,00 (sessenta a nove mil novecentos e cinquenta e oito reais) e o bloqueio no sistema Sisbajud se procedeu na quantia de R$136.456,10 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos – ID 155229897). Nesse contexto, conclui-se por prudente a conduta do magistrado a quo em postergar a análise da impugnação à penhora dos valores bloqueados pelo Sisbajud até a resposta do ofício remetido ao Juízo da 21a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, oportunidade em que examinará o montante reservado nos autos n. 0067609-17.2008.8.19.0001, possibilitando a verificação do alegado excesso de penhora. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora